Tribunal: TJSP
Processo: 1010311-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Professora – Pretensão de aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade – Impossibilidade - Ingresso nos quadros públicos posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/03– Precedentes – Segurança denegada na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010311-73.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010311-73.2020.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1010311-73.2020.8.26.0053 –
SÃO PAULO.
APTE.: LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS.
APDO.: DIRETORA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO/COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COGEP.
JUÍZA PROLATORA: CYNTHIA THOME.
VOTO No. 36.804S
MANDADO DE SEGURANÇA Professora Pretensão
de aposentadoria voluntária com proventos integrais e
paridade Impossibilidade - Ingresso nos quadros públicos
posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no
41/03 Precedentes Segurança denegada na 1a instância
Sentença mantida Recurso não provido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS contra ato da Sra.
DIRETORA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO/COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COGEP, objetivando a concessão de aposentadoria voluntária, garantida
a integralidade e paridade, desde o reconhecimento do fato gerador,
além de juros e correção monetária.
A r. sentença de fls. 78/81, cujo relatório se
adota, denegou a segurança. Custas pela impetrante. Sem condenação
em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010311-73.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Recorre a vencida às 90/119, pela reforma da r.
sentença, reiterando os termos da exordial.
Sem contrarrazões (fl. 128).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS contra ato da Sra.
DIRETORA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO/COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COGEP, objetivando a concessão de aposentadoria voluntária, garantida
a integralidade e paridade, desde o reconhecimento do fato gerador,
além de juros e correção monetária.
Em sua petição inicial, a postulante aduz, em
síntese, que exerceu a função de Professora adjunta no ensino
fundamental II
CAT3, contando com mais de 22 anos de efetivo
trabalho.
Infere-se dos autos que embora a servidora
tenha satisfeito o requisito do tempo de contribuição, para a
aposentadoria especial, não cumpriu o segundo requisito (cumulativo),
do ingresso regular no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003.
Dispõe o art. 6o da EC n. 41/03:
“Art. 6o. Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010311-73.2020.8.26.0053 -Voto no
4
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se
com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de
idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da
Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes
condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço
público;
IV - dez anos de carreira e cinco anos de
efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”
Contudo, tendo a requerente iniciado o
exercício de cargo efetivo na Municipalidade apenas em 15/09/2009, o
caso era mesmo de denegação da segurança.
Vejam-se as ponderações lançadas na r.
sentença:
“Os
documentos
constantes
dos
autos
demonstram que a impetrante iniciou o exercício de cargo efetivo na
Municipalidade, em 15/09/2009, portanto, após 31/12/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010311-73.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Conforme
informado
pela
Secretaria
Municipal de Educação às fls. 71/72, embora o tempo prestado junto a
SEE possa ser considerado para fins de aposentadoria, tal período não
atende ao requisito ingresso regular no serviço público em cargo efetivo
até 31/12/2003, posto ter a autora exercido a função de Professor,
admitido, e não cargo efetivo.
Portanto, a autora não demonstrou preencher
os requisitos do artigo 6o da EC no 41/03 para obtenção da
aposentadoria na forma pretendida.
Importante, ainda, anotar que, conforme se
verifica dos autos, a autora recebe abono de permanência, a partir de
03/04/2018, nos termos do artigo 40, parágrafo 1o, inciso III, alínea a,
da CF/88 com redação dada pelas EC 20/98 e EC 41/03, voluntária,
para o Magistério, com proventos integrais calculados pela média.
Desse modo, de rigor a improcedência da
ação.”
Desta forma, a r. sentença atentou para os
postulados constitucionais e legais acima citados, aplicando-os de
maneira correta, devendo permanecer tal como foi lançada, certificando
ser despiciendo maiores interpretações à luz do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010311-73.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR